Tribunal: TCU
Processo: 030.375/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento para identificar riscos e oportunidades de melhoria na condução da política pública do Novo Mercado de Gás, que visa à abertura do mercado de gás natural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de acompanhamento para identificar riscos e oportunidades de melhoria na condução da política pública do Novo Mercado de Gás, que visa à abertura do mercado de gás natural; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. enviar cópia do presente relatório ao Congresso Nacional, ao Conselho Nacional de Política Energética, ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério da Economia e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a fim de subsidiá-los nas suas respectivas funções institucionais de definição de diretrizes, implementação de políticas, estudos, regulação e proposições legislativas para o setor de gás natural e, em especial, para que tomem conhecimento e providências que entenderem necessárias quanto aos seguintes pontos de atenção: a) acesso não discriminatório a infraestruturas essenciais; b) ausência de oferta de serviço de flexibilidade; c) níveis de reinjeção de gás nos poços produtores de petróleo; d) harmonização das regulações federal e estaduais. 9.2. Retornar os autos à SeinfraPetróleo, para prosseguimento do acompanhamento, com fundamento no § 66 do Manual de Acompanhamento do TCU (Segecex/Adgecex/Semec/2018).